Tribunal: TJES
Processo: 0001192-68.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001192-68.2020.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN MATIAS DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001192-68.2020.8.08.0001

APELANTE: JONATHAN MATIAS DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JONATHAN MATIAS DOS SANTOS SILVA

em face da r. Sentença proferida em audiência (00011926820208080001.mp4) pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/97, à pena de
10
(
dez
)
meses de detenção e 56 (cinquenta e seis)
dias-multa,
em regime inicial semiaberto,
cumulada com a
suspensão ou
proibição de
obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo período d
e
10
(
dez
)
meses
. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por
01
(
uma
) restritiva de direito
de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas razões recursais (00011926820208080001.pdf, pp. 260/265), o apelante pugna pela reforma da sentença, para que a pena privativa de liberdade seja reduzida ao mínimo legal, fixando o regime inicial como o aberto, bem como a pena de multa em 10 dias-multa.

Ao final, busca o arbitramento dos honorários advocatícios pela atuação como defensora dativa.

Contrarrazões (00011926820208080001.pdf, pp. 269/272) pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3391835).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 29 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001192-68.2020.8.08.0001

APELANTE: JONATHAN MATIAS DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JONATHAN MATIAS DOS SANTOS SILVA

em face da r. Sentença proferida em audiência (00011926820208080001.mp4) pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/97, à pena de
10
(
dez
)
meses de detenção e 56 (cinquenta e seis)
dias-multa,
em regime inicial semiaberto,
cumulada com a
suspensão ou
proibição de
obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo período d
e
10
(
dez
)
meses
. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por
01
(
uma
) restritiva de direito
de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas razões recursais (00011926820208080001.pdf, pp. 260/265), o apelante pugna pela reforma da sentença, para que a pena privativa de liberdade seja reduzida ao mínimo legal, fixando o regime inicial como o aberto, bem como a pena de multa em 10 dias-multa.

Ao final, busca o arbitramento dos honorários advocatícios pela atuação como defensora dativa.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 16/10/2020, o apelante estava conduzindo uma motocicleta Honda CG 125, cor azul, placa MQI 7466, no Município de Santa Maria de Jetibá, quando tentou adentrar na sede da 2ª CIA IND. da Polícia Militar, portando 01 (uma) arma branca e 01 (um) cachimbo usado para o consumo de crack, sendo detido pelos militares.

Ato contínuo, foi realizado o teste de alcoolemia, cujo resultado atestou 0.63mg/l de sangue. Ainda, realizada a busca junto ao Sistema Integrado de Trânsito do DETRAN/ES, constatou-se que a Carteira Nacional de Habilitação do apelante estava vencida desde 13/01/2019.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 306, da Lei nº 9.503/97.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A autoria e materialidade do delito resta devidamente comprovada diante da confissão do apelante e depoimentos das testemunhas realizadas em audiência, bem como através do Boletim Unificado (43421498 (00011926820208080001.pdf, pp. 31/37) e do Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (00011926820208080001.pdf, p. 41).

A defesa busca a reforma da sentença exclusivamente no que tange à dosimetria da pena.

Passo, então, à análise.

Na primeira fase
, o magistrado valorou negativamente apenas os maus antecedentes, utilizando-se de duas das três condenações criminais transitadas em julgado anteriores aos fatos.

Deste modo, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de exasperar a pena em 1/8, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a incidir sobre o intervalo de pena mínimo e máximo cominado, entendo como justa e adequada a fixação da pena base em 10 (dez) meses de detenção.

Na segunda fase
, o magistrado realizou a devida compensação entre a confissão e a reincidência, uma vez que ambas são entendidas como preponderantes.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixou a pena definitiva em 10 (dez) meses de detenção.

Com relação à pena de multa, valorada negativamente apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes, mas tratando-se de dois registros anteriores, entendo correta a majoração em 46 (quarenta e seis) dias-multa, resultando em uma pena de multa de 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Por fim, quanto ao regime de pena, correto o estabelecimento em semiaberto, uma vez que se trata de réu reincidente, na forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Em tempo, em razão da omissão do magistrado de primeiro grau em fixar os honorários advocatícios da advogada dativa, arbitro-os em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos) reais em razão de sua atuação em primeiro e em segundo graus de jurisdição.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e
LHE

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
apenas para fixar os honorários advocatícios da defensora dativa
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001192-68.2020.8.08.0001

APELANTE: JONATHAN MATIAS DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO.
ART
S
. 306 E 309 DA LEI Nº 9.503/97. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

1.Na primeira fase, deve-se exasperar a pena base em 1/8, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a incidir sobre o intervalo de pena mínimo e máximo cominado.

2. Na segunda fase, deve-se compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, uma vez que ambas são consideradas preponderantes.

4.
Recurso conhecido
e
parcialmente
provido
apenas para fixar os honorários advocatícios de defensora dativa
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.